Tribunal: TJMT
Processo: 0002780-73.2018.8.11.0009
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002780-73.2018.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DOUGLAS LEITE DA SILVA - CPF: 061.703.511-36 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADRIANO ANTONIO COSTA - CPF: 017.869.815-64 (VÍTIMA), VALTAIR CANOVA - CPF: 927.909.848-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOA E RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS -
NULIDADE DA SENTENÇA POR FUNDAMENTAÇÃO DA MAJORANTE DE RESTRIÇÃO DE LIBERDADE. MATÉRIA AFETA AO MÉRITO – PRELIMINAR REJEITADA – CONFISSÃO ESPONTÂNEA – NÃO APLICAÇÃO SÚMULA 231 DO STJ - RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - PENA REDUZIDA – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

A ausência de fundamentação quanto à majorante do inciso V do art. 157 do CP não enseja a nulidade da sentença, visto que a dosimetria da pena é passível de revisão em grau de apelação.

A pena não pode ser reduzida aquém do mínimo legal, mesmo com a confissão espontânea, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ e pela jurisprudência do STF, em repercussão geral.

A majorante de restrição de liberdade prevista no art. 157, § 2º, V, do CP deve ser afastada quando a privação da liberdade não perdura por tempo superior ao necessário para a subtração dos bens.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Douglas Leite da Silva
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 0002780-73.2018.8.11.0009 pelo Juízo da

Vara Única Criminal da Comarca de Nova Canaã do Norte
/MT, que o condenou à pena de

07 (sete) anos e 01 (um) mês de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo unitário, no regime inicial semiaberto, em razão da suposta prática do delito de roubo majorado pelo concurso de pessoa e restrição à liberdade das vítimas, capitulado no art. 157, § 2º, incisos II e V, do Código Penal (fls. 375/382).

Preliminarmente, o apelante suscita a nulidade da sentença por ausência de fundamentação quanto à majorante relativa à restrição de liberdade da vítima. No mérito, pleiteia a redução da pena-base aquém do mínimo legal pela confissão espontânea, bem como o afastamento da majorante de restrição à liberdade da vítima (fls. 428 - Ids. n. 188027684).

Por sua vez, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
, apresentando contrarrazões, pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n. 188027687).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo, com providência de ofício para “
tão somente para afastar a causa de aumento de restrição da liberdade da vítima, uma vez que considerado somente o critério numérico de majorantes na exasperação da pena, na terceira etapa da dosimetria”
(Id. n. 196384696).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Quanto à preliminar, a alegação de ausência de fundamentação idônea acerca da majorante prevista no inciso V do art. 157 do CP envolve a dosimetria da pena e não questão processual afeta por nulidade.

Além disso, a valoração da causa de aumento pode ser revista e corrigida pelo Tribunal de Apelação diante do pleito recursal de redução da pena imposta.

Se a dosimetria pode ser readequada em segunda instância, não se declara a nulidade da sentença em virtude de ausência de fundamentação na fixação da pena, tratando-se de questão afeta ao mérito do recurso (TJMT, AP 83570/2015, Relator Des Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28.10.2015).

Logo,
rejeito
a preliminar.

Por sua vez, depreende-se da inicial acusatória que, no dia 20 de abril de 2018, por volta das 12h30min., na residência localizada na Fazenda Estância Estrela Cadente, Comunidade São Jorge, Gleba Triângulo, zona rural de Nova Canaã do Norte, o apelante, agindo com unidade de esforços e desígnios com outras duas pessoas não identificadas, subtraiu, para si, mediante emprego de arma fogo (grave ameaça), os seguintes objetos de propriedade do Sr. Valtair Canova: 01 (um) motor de barco, marca Yamaha 15 HP, avaliado em R$ 6.000,00 (seis mil reais); 01 (uma) televisão 48 polegadas, marca Samsung, avaliada em R$ 3.500.00 (três mil e quinhentos reais); 01 (um) motosserra, consistente em material de pesca, avaliado em torno de R$ 2.000,00 (dois mil reais); 02 (dois) pneus novos “de carretinha de barco”, avaliados em R$ 600,00 (seiscentos reais) e 01 (uma) luneta avaliada em R$ 200,00 (duzentos reais).

A insurgência recursal cinge-se à pena imposta na segunda e terceira fases dosimétricas.

Isso porque a pena-base foi aplicada no mínimo legal, qual seja

04 (quatro) anos de reclusão.

Ocorre que, na segunda fase, a confissão não pode conduzir a reprimenda abaixo do mínimo legal, consoante Súmula 231 do STJ.

Esse enunciado foi confirmado pelo c. STF, em repercussão geral (REo 597.270-4/RS. Relator: Cezar Peluso. Tribunal Pleno. Data do julgamento: 26-3-2009. Data da publicação: 5-6-2009), e deve ser observado por todos os juízes no sistema penal vigente, sendo reservada eventual superação de precedentes ao próprio Superior Tribunal de Justiça (TJMT, Apelação Criminal n. 0001598-28.2018.8.11.0017. Primeira Câmara Criminal. Relator: Des. Marcos Machado. Data do julgamento: 2-3-2021. Data da publicação no DJe: 4-3-2021).

Logo, mantenho a pena provisória em 04 (quatro) anos de reclusão.

Na terceira fase, a restrição à liberdade da vítima não resultou satisfatoriamente comprovada por meio as provas judicializadas.

Realmente, o ofendido Adriano Antônio Costa não confirmou, na fase judicial, o período de tempo da ação criminosa, embora tenha alegado, na fase policial, que durou aproximadamente 1h30.

Cabe salientar que a vítima Adriano Antônio Costa

conseguiu se desamarrar e procurar ajuda assim que os agentes criminosos deixaram a propriedade com os produtos roubados, “sic”:
“quando eles foram embora, eu fiquei mais calmo e fiquei conversando sozinho esperando, pois não sabia se eles estariam lá ainda ou não. Quando percebi eles saíram, eu consegui me desamarrar e corri

reto para meu vizinho e liguei para meu patrão, no entanto, ele já tinha saído da rua e vindo para a fazenda”
.

Além disso, não consta da sentença indicação mínima relativa ao tempo de duração da ação delitiva, sendo pertinente concluir que o roubo durou o período de tempo necessário para a subtração dos bens diante da facilidade que a vítima conseguiu se desvencilhar das amarras.

Assim, não ficou comprovado que a restrição de liberdade se deu por tempo superior ao necessário.

Este tem sido o entendimento esposado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, conforme os arestos ora consignados:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS, EM CONCURSO FORMAL DE CRIMES – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. EXCLUSÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO PREVISTAS NO ART. 157, § 2º, V – VÍTIMAS FICARAM NO BANHEIRO DA CASA SEM TRANCA POR 20 MINUTOS – TEMPO NECESSÁRIO PARA A PRÁTICA DA SUBTRAÇÃO PATRIMONIAL – ACOLHIMENTO DA TESE DEFENSIVA QUE SE IMPÕE – É inidôneo o reconhecimento da majorante descrita no inciso V, do § 2.º do art. 157 do Código Penal, quando não existir nos autos prova de que os agentes mantiveram a restrição à liberdade das vítimas por tempo superior ao necessário para a prática do crime patrimonial...”
(Apelação Criminal n. 2587/2018, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 5.9.2018).

“Ressaindo dos autos que a privação da liberdade das vítimas do delito patrimonial não perdurou por tempo juridicamente relevante, mas apenas o necessário para os agentes empreenderem fuga do local, cabível o afastamento da causa de aumento prevista no inciso V do §2.º do art. 157 do Código Penal”
(Apelação Criminal n. 20606/2018, REl. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 4.7.2018).

Portanto, a majorante do ar. 157, § 2º, inciso V, do CP deve ser afastada.

Reconhecida e mantida a majorante do concurso de pessoas, aplico a fração mínima de 1/3 e totalizo a pena definitiva em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, mantida a pena pecuniária em 10 dias-multa para não prejudicar o apelante e o regime inicial semiaberto, haja vista a pena imposta - superior a 4 anos e inferior a 8 anos de reclusão - (CP, art. 33, § 2º, "b").

Diante do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
provejo parcialmente
o apelo para

readequar a pena do apelante a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mantida a pena pecuniária em

10 dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024